Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729101-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA MENDONCA DE SANTA RITTA AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se a Agravada para responder ao recurso, no endereço indicado pela Agravante (ID 63783854). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator